Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710703-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA FILHA MOREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da possibilidade de conferir-se efeitos infringentes ao julgado, manifeste-se a parte contrária no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito